Tribunal: CARF
Processo: 11968.000293/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2009, 09/01/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARÁTER OBJETIVO
A multa da alínea c do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 incide sobre os casos em que a informação inserida no SISCOMEX Carga não é consistente com a constante nos registros do operador portuário.
Esta penalidade tem caráter objetivo, uma vez que independe da intenção do agente de burlar a fiscalização.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009, 09/01/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
A Súmula CARF no 11 dispõe que Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000293/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.971 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
TEMAPE TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2009, 09/01/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARÁTER OBJETIVO
A multa da alínea “c” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 incide sobre os
casos em que a informação inserida no SISCOMEX Carga não é consistente
com a constante nos registros do operador portuário.
Esta penalidade tem caráter objetivo, uma vez que independe da intenção do
agente de burlar a fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/01/2009, 09/01/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
A Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de auto de infração (fls. 02 a 21), lavrado em 20/04/2010 (ciência em
26/04/2010) para constituição de crédito tributário no valor total de R$ 10.000,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000293/2010-01
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.971 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000293/2010-01

referente a multa por embaraço à fiscalização, lavrada com base no art. 107, inciso IV,
alínea “c” do Decreto Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
Segundo as informações contidas no Relatório Fiscal, anexo ao Auto de
Infração, o operador portuário TEMAPE Terminais Marítimos de Pernambuco S/A
registrou a atracação e a desatracação de navio, no sistema Siscomex Carga, fora do
horário efetivo de ocorrência.
Foi apurado pela fiscalização aduaneira, em levantamento que objetivou
verificar a correspondência entre as datas e horários efetivos de atracação e
desatracação de navios operados por diversos operadores portuários com as datas e
horários que foram lançados no sistema Siscomex Carga, que o navio Bow Baha,
operado pela TEMAPE, apresentava informações divergentes.
Consta dos registros apresentados pelo Porto que o navio Bow Baha teria
atracado em 06/01/2009, às 14:55, mesmo horário que consta dos registros
apresentados pela TEMAPE. Ocorre que no Siscomex Carga constou que tal navio
teria atracado em 07/01/2009, às 11:27.
A mesma situação se observou em relação à desatracação. A informação que
consta dos registros do porto é que o navio Bow Baha teria desatracado em
08/01/2009, às 04:35, em horário muito próximo ao apresentado nos registros da
TEMAPE: 04:36. Porém no Siscomex Carga foi informado que a desatracação teria se
dado em 09/01/2009, às 11:04.
A informação, no Siscomex Carga, da atracação e da desatracação em momento
diferente do real teria atrapalhado e embaraçado a ação da fiscalização aduaneira, o
que levou a lavratura da multa aqui tratada, sendo considerada a ocorrência de dois
fatos geradores distintos (atracação e desatracação).
Consta ainda do Relatório Fiscal que o operador portuário teria sido intimado a
justificar as ocorrências constatadas, tendo alegado que tal divergência teria se dado
em razão do sítio da RFB não ter aceitado a certificação digital do TEMAPE e, por
consequência, também não aceitou o envio das informações, além de falta de
familiaridade com o sistema.
Sobre tais alegações a fiscalização aduaneira informa que não teria sido
apresentada qualquer documentação comprobatória do ocorrido, nem mesmo se tem
registros que o operador portuário em questão teria informado o fato à RFB para que
as informações corretas fossem registradas no sistema.
Cientificado da lavratura do Auto de Infração, o interessado apresentou, em
26/05/2010, sua impugnação, constante às fls. 67 a 70, alegando em síntese:
a) que, de fato, houve atraso no registro de informações por parte da
impugnante, no Siscomex Carga, quando da atracação e desatracação do navio Bow
Baha;
b) que tal fato se deu por motivo fortuito, não tendo agido com dolo, já que o
sitio da Receita Federal não estava acatando a certificação digital e nem o envio das
informações, sendo caracterizada a excludente de responsabilidade;
c) que a própria Alfândega do Porto de Suape criou a Portaria ALF/PSE n°
09/2010, onde demonstra como o operador portuário deve proceder em casos análogos
ao aqui debatido, já que o procedimento era ou é muito obscuro;
d) que a IN 800, da RFB, não traz qualquer informação acerca da
obrigatoriedade da comunicação, por parte do operador portuário, quando não
conseguir efetuar o registro no sistema, sendo claro ao estabelecer que, se por acaso
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.971 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000293/2010-01

houver a omissão do operador portuário acerca do registro de informação no Siscomex
Carga, a unidade local da RFB deveria fazê-lo.
Solicita ao final que o processo administrativo seja julgado totalmente
improcedente.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
O Acórdão não foi ementado. Transcrevo trechos de voto condutor:
“(. . .)
A fiscalização aduaneira, corretamente, sustenta que o fato do operador
portuário TEMAPE ter inserido, no Siscomex Carga, informação inconsistente
referente à data e horário da atracação e desatracação de navio por ele operado teria
atrapalhado ou embaraçado a ação fiscal, ficando sujeita à aplicação da sanção aqui
tratada.
Da mesma forma, o argumento de que não teve a intenção de burlar o fisco não
é excludente de sua responsabilidade.
Há de se invocar o caráter objetivo da responsabilidade por infrações tributárias
e aduaneiras, qual seja, que independem da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato, insculpido nos artigo 136 do
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, e no artigo 94, § 2o, do Decreto-lei no
37/1966.
O afastamento dessa determinação somente pode ser acatado quando
expressamente disposto em lei, o que não é o caso dos autos. Ao contrário a multa
deve ser aplicada sempre e quando se constatar que o caso concreto se amolda à
previsão legal.
A impugnante alega ainda que a Alfândega do Porto de Suape teria emitido
Portaria disciplinando os casos análogos ao do presente processo, já que o
“procedimento era ou é obscuro”. Ocorre que a Portaria mencionada, Portaria
ALF/PSE n° 09/2010, apresentada às fls. 88, nada mais faz que deixar claro que os
registros da atracação e desatracação devem ser feitos imediatamente após a conclusão
da amarração da embarcação e anteriormente ao início da desamarração da
embarcação, sendo que o presente caso trata da informação inexata da atracação e
desatracação da embarcação.
Outra alegação apresentada na impugnação trata da ausência de obrigação, na
Instrução Normativa n° 800/2007, da obrigatoriedade de comunicação à RFB nos
casos em que não se conseguisse inserir as informações no sistema. Ocorre que não se
trata de obrigatoriedade de procedimento, mas sim deixar claro que, nas situações em
que o usuário não consiga inserir as informações que deveria, no prazo e forma
adequados, levar ao conhecimento da autoridade aduaneira tal situação, antes de
encerrado o prazo estabelecido, de forma a garantir que não venha a responder pela
infração que seria imposta pelo não cumprimento de sua obrigação. Caso a
impugnante tivesse apontado e comprovado a ocorrência de falha no sistema,
certamente não haveria a constituição de multa aqui discutida.
Diante do acima exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo-se o valor lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.971 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000293/2010-01

Em sede de preliminar, pede o arquivamento do processo, em razão da ocorrência
da prescrição intercorrente, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Já haviam se passado
mais de oito anos entre as datas das ciências do auto de infração, 26/04/10, e da decisão de
primeira instância, 13/12/18.
E, no mérito, repisou os argumentos contidos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
preenchido.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam no
recuso voluntário.
“PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
Com fulcro no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, pede o arquivamento do
processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Já haviam se passado mais de oito
anos entre as datas das ciências do auto de infração, 26/04/10, e da decisão de primeira instância,
13/12/18.
“Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
O tema já foi pacificado no âmbito o CARF pela Súmula no 11: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Rejeito a preliminar.
“DOS FATOS E DO MÉRITO”
Repisa os argumentos contidos na impugnação, muito bem sumariados no
relatório da decisão de primeira instância, acima reproduzido:
“(. . .)
a) que, de fato, houve atraso no registro de informações por parte da
impugnante, no Siscomex Carga, quando da atracação e desatracação do navio Bow
Baha;
b) que tal fato se deu por motivo fortuito, não tendo agido com dolo, já que o
sitio da Receita Federal não estava acatando a certificação digital e nem o envio das
informações, sendo caracterizada a excludente de responsabilidade;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.971 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000293/2010-01

c) que a própria Alfândega do Porto de Suape criou a Portaria ALF/PSE n°
09/2010, onde demonstra como o operador portuário deve proceder em casos análogos
ao aqui debatido, já que o procedimento era ou é muito obscuro;
d) que a IN 800, da RFB, não traz qualquer informação acerca da
obrigatoriedade da comunicação, por parte do operador portuário, quando não
conseguir efetuar o registro no sistema, sendo claro ao estabelecer que, se por acaso
houver a omissão do operador portuário acerca do registro de informação no Siscomex
Carga, a unidade local da RFB deveria fazê-lo.
(. . .)”
Não assiste razão á recorrente.
Por concordar plenamente com seus fundamentos, adoto o voto condutor da
decisão de primeira instância com minha de decidir (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99):
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
A infração foi capitulada no art. 107, IV, c, do Decreto Lei 37/66, que
estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Tratando-se do transporte marítimo de cargas, as informações que devem ser
prestadas à Aduana pelos agentes envolvidos estão quase todas disciplinadas na
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que “Dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos
portos alfandegados”. Esse ato normativo tem com fundamento legal o art. 37 do
Decreto-lei no 37/1966 que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Destaquei)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
A IN RFB no 800/2007 define quais os dados que devem ser informados,
quem deve informar e o prazo para cumprimento dessa obrigação. Além disso,
em seu art. 1o, a seguir reproduzido, determina a sistemática para fornecimento das
informações exigidas (redação vigente na data do fato gerador):
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.971 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000293/2010-01

[...]
O objetivo principal da referida IN é proporcionar à Aduana informações que
possam subsidiar a prévia análise de risco de cada operação, de maneira que o controle
aduaneiro possa ser direcionado para aquelas cargas que representem maior risco,
agilizando assim a liberação das demais. Além desse aspecto, o operador portuário,
bem como os outros órgãos que eventualmente vão precisar atuar nessas operações,
poderiam definir previamente a logística necessária, contribuindo para agilizar os
procedimentos a serem realizados.
Para que essa norma possa surtir os efeitos desejados é fundamental que os
dados exigidos sobre veículos e cargas sejam prestados correta e tempestivamente.
Não é só a inobservância do limite temporal que prejudica sua efetividade. O
fornecimento de informação desconexa com os fatos pode comprometer as análises
desenvolvidas e, geralmente, atrapalha o andamento dos trabalhos, em vez de agilizar.
Vê-se, portanto, que a obrigação em foco contempla dois requisitos a serem
atendidos: o temporal e o material; e que eles se complementam, de forma que a
mesma possa atingir seus objetivos. O requisito material diz respeito à informação em
si e consiste na correspondência dela com as especificações legais e com a realidade
das operações ou cargas a que elas se referem. Por óbvio que o referido dever
instrumental não pode ser considerado adimplido mediante o fornecimento de
informações fictícias ou incompletas, que acabariam por dificultar o controle
aduaneiro, em vez de favorecer seu aperfeiçoamento.
A fiscalização aduaneira, corretamente, sustenta que o fato do operador
portuário TEMAPE ter inserido, no Siscomex Carga, informação inconsistente
referente à data e horário da atracação e desatracação de navio por ele operado teria
atrapalhado ou embaraçado a ação fiscal, ficando sujeita à aplicação da sanção aqui
tratada.
Da mesma forma, o argumento de que não teve a intenção de burlar o fisco não
é excludente de sua responsabilidade.
Há de se invocar o caráter objetivo da responsabilidade por infrações tributárias
e aduaneiras, qual seja, que independem da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato, insculpido nos artigo 136 do
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, e no artigo 94, § 2o, do Decreto-lei no
37/1966.
O afastamento dessa determinação somente pode ser acatado quando
expressamente disposto em lei, o que não é o caso dos autos. Ao contrário a multa
deve ser aplicada sempre e quando se constatar que o caso concreto se amolda à
previsão legal.
A impugnante alega ainda que a Alfândega do Porto de Suape teria emitido
Portaria disciplinando os casos análogos ao do presente processo, já que o
“procedimento era ou é obscuro”. Ocorre que a Portaria mencionada, Portaria
ALF/PSE n° 09/2010, apresentada às fls. 88, nada mais faz que deixar claro que os
registros da atracação e desatracação devem ser feitos imediatamente após a conclusão
da amarração da embarcação e anteriormente ao início da desamarração da
embarcação, sendo que o presente caso trata da informação inexata da atracação e
desatracação da embarcação.
Outra alegação apresentada na impugnação trata da ausência de obrigação, na
Instrução Normativa n° 800/2007, da obrigatoriedade de comunicação à RFB nos
casos em que não se conseguisse inserir as informações no sistema. Ocorre que não se
trata de obrigatoriedade de procedimento, mas sim deixar claro que, nas situações em
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.971 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000293/2010-01

que o usuário não consiga inserir as informações que deveria, no prazo e forma
adequados, levar ao conhecimento da autoridade aduaneira tal situação, antes de
encerrado o prazo estabelecido, de forma a garantir que não venha a responder pela
infração que seria imposta pelo não cumprimento de sua obrigação. Caso a
impugnante tivesse apontado e comprovado a ocorrência de falha no sistema,
certamente não haveria a constituição de multa aqui discutida.
Diante do acima exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo-se o valor lançado.”
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital